Tribunal: TJPA
Processo: 0001484-70.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001484-70.2017.8.14.0040

APELANTE: VICENTE DE PAULA DA SILVA FILHO

APELADO: NOVA CARAJAS - CONSTRUCOES & INCORPORACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001484-70.2017.8.14.0040

APELANTE: VICENTE DE PAULA DA SILVA FILHO

APELADA: NOVA CARAJÁS CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÕES LTDA

RELATOR (A): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEITADA MÉRITO. NÃO APRECIAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTADOS PELO AUTOR. MERO INCONFORMISMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA RESCISÃO DO CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE". APURAÇÃO DE VALORES EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 9.514/97. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL. RESCISÃO MOTIVADA PELO AUTOR/COMPRADOR. INADIMPLÊNCIA. CABIMENTO. RETENÇÃO DE ATÉ 25% EM BENEFÍCIO DO VENDEDOR. TAXA DE FRUIÇÃO. NECESSIDADE DE INDENIZAÇÃO. PERCENTUAL ARBITRADO EM SENTENÇA DEVE SER MANTIDO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 86 DO CPC/15. CADA UM DOS LITIGANTES DEVE ARCAR COM A VERBA HONORÁRIA DO PATRONO DA PARTE ADVERSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

PRELIMINARES

Preliminar de Cerceamento de Defesa.
Ademais, analisando detidamente a sentença recorrida, observo que a mesma é fundada em diversas provas documentais juntadas aos autos tanto pelo autor como pela requerida, desse modo, o julgamento do mérito ocorreu em razão de que a juíza estava suficientemente convencida dos fatos submetidos à sua apreciação, capazes de embasar seu entendimento, podendo aplicar o direito ao caso concreto, dispensando a produção de qualquer outra prova, além da documental já constante dos autos. Desta feita, não há motivos para a decretação de nulidade no feito pelo motivo apontado pelos recorrentes, ante a observância dos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa.
REJEITADA.

Preliminar de Sentença Extra Petita.
Na hipótese em exame, da simples leitura da petição inaugural, constata-se que o autor entrou com a presente ação para ser declarada a rescisão contratual do instrumento firmado entre as partes, no entanto, contrariamente ao alegado pelo recorrente, as multas aplicadas a ele tinham a clara previsão contratual, não sendo possível a alegação de sentença extra petita, uma vez que os encargos rescisórios do contrato, devem ser arcados pela parte que deu causa à rescisão, conforme destacou o
decisum.
Dessa forma, tem-se que a sentença recorrida fora proferida em estrita observância ao princípio da adstrição, não havendo que se falar em
decisum extra petita
na hipótese.
REJEITADA.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal à suposta falta de análise de documentos juntados pelo autor, a omissão da sentença quanto à indenização por desvalorização imóvel, cláusula penal compensatória aplicada a requerida, a inversão do ônus da prova, a incidência de danos morais, a taxa de fruição e a condenação de custas e honorários.

Alega o recorrente a suposta falta de análise dos documentos juntados pela parte autora, tal alegação não merece prosperar.

O mero inconformismo da parte com a resultado da sentença não significa dizer que o juízo de piso não analisou os documentos anexados por ela, além de que, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso.

No caso em análise, ficou claro que os recorridos não causaram prejuízo ao autor, não restando nenhum tipo de prova que corrobora a suposta desvalorização do imóvel, ou qualquer ilícito impetrado pela requerida que o causasse, não ensejando o dever de indenizar a parte autora.

No que toca à indenização pelas benfeitorias, verifica-se que a sentença assegurou a devida indenização, a ser corretamente aferida em sede de liquidação de sentença. Ora, evidente que o apelante era possuidor de boa-fé à época em que as melhorias foram feitas, porquanto havia celebrado o instrumento de compra e venda e desejava adquirir o domínio do imóvel.

Assim, deve-se assegurar o direito do recorrente a indenização pelas benfeitorias/acessões úteis e necessárias, construídas sobre o lote, devendo o valor ser apurado em liquidação por arbitramento, tal como bem delineado pelo magistrado de piso.

No que concerne a necessidade de inversão do ônus da prova nos termos do Código de Defesa do Consumidor, conforme se depreende dos autos, a relação jurídica entre as partes se deu por meio de “compromisso de compra e venda e imóvel e confissão de dívida garantida por pacto adjeto de alienação fiduciária do loteamento Nova Carajás”.

Verifica-se tratar de uma modalidade de contrato preliminar de compra e venda onde o próprio bem é dado em garantia fiduciária no caso de inadimplemento por parte do comprador.

O contrato de alienação fiduciária com imóvel em garantia é regido por lei específica, qual seja a Lei nº 9.514/97 e não pelo Código de Defesa do Consumidor. Precedentes.

No que concerne à alegação do apelante de que houve a comprovação do dano moral sofrido pelo apelado, que justifique a fixação de indenização. No caso sub examine, observa-se que não foi comprovada qualquer conduta ilícita da recorrida, seja por publicidade enganosa, ofensa ao direito de informação ou responsabilidade pela passagem da linha férrea em relação aos adquirentes dos lotes comercializados, diante disso, o apelado não sofreu abalo de ordem moral, a caracterizar a existência de indenização por danos morais. Nesse sentido, não há dúvida de que os desgastes emocionais sofridos pelo requerido, não ultrapassaram aqueles dissabores decorrentes de um mero aborrecimento.

Quanto a Cláusula Penal, como é sabido, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 543, perfilhou entendimento no sentido de ser justo e razoável que o vendedor retenha parte das prestações pagas pelo consumidor como forma de indenizá-lo pelos prejuízos suportados, notadamente as despesas administrativas realizadas com a divulgação, comercialização e corretagem, além do pagamento de tributos e taxas incidentes sobre o imóvel, e a eventual utilização do bem pelo comprador.

Assim, plenamente viável a retenção de parte das parcelas pagas em caso de resolução contratual em razão de inadimplemento contratual do consumidor comprador.

No caso
sub examine
, constatado que a resilição do contrato em comento decorreu do inadimplemento do comprador, ora apelante, fixou o magistrado primevo a retenção de valores no percentual de 10% (dez por cento)

sobre o valor a ser devolvido, a título de ressarcimento das despesas com publicidade, administração, etc. e e 10% (dez por cento) das importâncias pagas até a data da rescisão, a título de multa compensatória pela rescisão, somando 20% (vinte por cento), patamar que se encontra dentro do limite consagrado pelo próprio STJ para a hipótese, que é de 25% (vinte e cinco por cento).

Noutra ponta, quanto a taxa de fruição, deve ser destacado que esta possui como fato gerador a posse, uso e gozo exercidos por terceiro sobre o bem da apelada, isto porque, a aplicação da taxa de fruição objetiva estabelecer o equilíbrio no desfazimento do negócio, buscando o retorno ao
status quo ante
, sob pena de configurar-se o enriquecimento imotivado, critério este acolhido no direito pátrio, por aplicação dos arts. 884 a 886 do Código Civil.

Ademais, ressalte-se que a indenização pela fruição da coisa prescinde, até mesmo, de cláusula contratual que a preveja, em razão, como já ressaltado, da adoção do princípio que veda o enriquecimento ilícito, devendo, para tanto, ser mantida a sentença neste ponto, não ensejando a redução do percentual fixado em sentença.

Por fim, considerando que o autor, ora apelante, decaiu de parte do pedido, resta configurada a sucumbência recíproca dos litigantes, incidência da regra contida no art. 86 do CPC/15. Logo, em consonância com o que dispõe o dispositivo legal supra, se o embargado decaiu de parte do pedido, ambas as partes devem arcar, em proporção à sua derrota, com os honorários advocatícios.

Com efeito, merece reforma a sentença neste ponto, para reconhecer a sucumbência recíproca, na forma do art. 86, do CPC/15, de modo que os honorários sucumbenciais fixados pelo Juízo a quo, no percentual de 10% (dez por cento)

sobre o valor a ser efetivamente restituído, devem ser suportados, proporcionalmente, entre as partes, devendo cada um dos litigantes arcar com a verba honorária do patrono da parte adversa. Contudo, sendo beneficiária da Justiça Gratuita, ficam as obrigações sob condição suspensiva de exigibilidade (art. 98, §§ 2º e 3º, Idem).

Recurso
CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO
, apenas para para reconhecer a sucumbência recíproca, na forma do art. 86, do CPC/15, de modo que os honorários sucumbenciais fixados pelo Juízo a quo, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor a ser efetivamente restituído, devem ser suportados, proporcionalmente, entre as partes, devendo cada um dos litigantes arcar com a verba honorária do patrono da parte adversa. Contudo, sendo beneficiária da Justiça Gratuita, ficam as obrigações sob condição suspensiva de exigibilidade (art. 98, §§ 2º e 3º, Idem).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante
VICENTE DE PAULA DA SILVA FILHO
e apelado
NOVA CARAJÁS CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÕES LTDA
.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER
do Recurso e
CONCEDER-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém (PA), 12

de setembro de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001484-70.2017.8.14.0040

APELANTE: VICENTE DE PAULA DA SILVA FILHO

APELADA: NOVA CARAJÁS CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÕES LTDA

RELATOR (A): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO
interpostos por
VICENTE DE PAULA DA SILVA FILHO
inconformado com a Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas que, nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA que moveu contra
NOVA CARAJÁS CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÕES LTDA,
o juízo primevo julgou parcialmente procedente os pedidos expostos na exordial.

O autor ingressou com a ação mencionada arulhes alegando que adquiriu um lote, na 9ª etapa do empreendimento Nova Carajás, de forma financiada junto a requerida, sob promessas de valorização imobiliária. Porém, foi surpreendido com a construção de uma estrada ferro pela empresa Vale S/A na localidade, que aduz ter desvalorizado o bairro. Sustenta que a requerida já tinha conhecimento e agiu de má-fé ao não repassar tal informação quando negociou o lote.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolatação de sentença pelo juízo, conforme segue dispositivo:

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para:

a) DECLARAR rescindido os contratos de compromisso de compra e venda firmado pela parte autora com a requerida. Por consequência, consolidar a propriedade em nome da requerida Nova Carajás Construções e Incorporações LTDA.

b)
DETERMINAR a restituição das parcelas pagas
(excluídos eventuais juros e multa de atraso) ao compromissário comprador, em valor único (Tema 577- RR/STJ), sobre o qual deve incidir apenas a correção monetária pelo IGPM, a partir de cada desembolso, sendo incabível a aplicação de juros de mora,
podendo o promissário vendedor RETER
, no caso de culpa do comprador, conforme fundamentação adotada:

b.1) o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor a ser devolvido, a título de ressarcimento das despesas com publicidade, administração, etc.

b.2) o percentual de 10% (dez por cento) das importâncias pagas até a data da rescisão, a título de multa compensatória pela rescisão.

c) CONDENAR a parte autora a pagar taxa de ocupação (fruição) e uso do imóvel, no importe de 1% incidente sobre o valor total da compra e venda corrigido monetariamente, por mês, a título de aluguel, contados da inadimplência, não podendo, conduto, haver saldo negativo depois da devida compensação com o que tiver a receber.

d) CONDENAR a requerida a indenizar a parte autora das benfeitorias na forma da lei, comprovado nos autos sua efetiva e regular realização, a serem apuradas em liquidação de sentença, podendo compensar com os valores que terá que restituir.

Considerando a sucumbência da requerida em parte mínima e que a rescisão do contrato decorreu na inadimplência do comprador, invoca-se a norma do parágrafo único do art. 86 do CPC/15 e, assim, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor a ser efetivamente restituído, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. Contudo, sendo beneficiária da Justiça Gratuita, ficam as obrigações sob condição suspensiva de exigibilidade (art. 98, §§ 2º e 3º, Idem)

Inconformado, o autor
VICENTE DE PAULA DA SILVA FILHO

interpôs Recurso de Apelação (id. 14934627). Alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, face ao julgamento antecipado da lide, bem como, sustenta que a sentença foi extra petita.

No mérito, alegou a falta de análise dos documentos juntados pelo autor/apelante, a omissão da sentença quanto à indenização por desvalorização do imovel, pleiteando assim a indenização por danos materiais em razão das benfeitorias realizadas, e subsidiariamente a indenização por desvalorização do imovel.

Assevera ainda quanto a necessidade de aplicação da multa da cláusula penal compensatória, no valor de 10% (dez por cento) das importâncias pagas à época da rescisão para a parte que der ensejo à rescisão contratual, a qual afirma ser a requerida, bem como, ao pagamento de 20% (vinte por cento) de honorários contratuais.

Pugna ainda, pela inversão do ônus da prova em favor do autor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, pela necessidade de condenação da ré a indenização por danos morais.

Por fim, requer a nulidade da taxa de fruição a ser paga pelo autor, conforme determinado em sentença, ou subsidiariamente sua redução para 0,5% (meio por cento) a partir do momento em que tiver comprovadamente edificado o imóvel, e pugna pela condenação da requerida ao pagamento em custas processuais e honorários sucumbências, ou que fiquem as obrigações decorrentes de sua sucumbência, sob a condição suspensiva de exigibilidade.

Em sede de contrarrazões (id. 14934629), a apelada refuta todos os argumentos sustentados pelo recorrente, pugnando pela improcedência do recurso e pela condenação da apelante em custas e honorários de 20% (vinte por cento), ou subsidiariamente a aplicação de honorários sucumbenciais proporcionais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Arguidas preliminares, analiso-as prefacialmente ao mérito.

Preliminar de Cerceamento de Defesa

Defende o apelante que teve seu direito de defesa cerceado, pois não foi oportunizada a produção de prova.

Ressalto que o juiz à época, determinou a intimação das partes para informar as provas que pretendiam produzir, conforme despacho anexado ao presente no id. 14934596, o qual foi respondido por ambas as partes.

Ademais, analisando detidamente a sentença recorrida, observo que a mesma é fundada em diversas provas documentais juntadas aos autos tanto pelo autor como pela requerida, desse modo, o julgamento do mérito ocorreu em razão de que a juíza estava suficientemente convencida dos fatos submetidos à sua apreciação, capazes de embasar seu entendimento, podendo aplicar o direito ao caso concreto, dispensando a produção de qualquer outra prova, além da documental já constante dos autos.

Diante disso, não há que se falar em cerceamento de defesa, nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial acerca do assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESCABIMENTO. DESPACHO SANEADOR QUE ADUZIU SER A MATÉRIA UNICAMENTE DE DIREITO. IRRECORRIDO. OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, não ocorre o cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a lide; II. É uníssono a jurisprudência do C. STJ de que o juiz é destinatário final das provas, cabendo-lhe interpretar e valorar as provas à luz do livre convencimento motivado, de modo que a análise acerca da suficiência do acervo probatório demanda revolvimento de fatos e provas;
III. Recurso conhecido e improvido. (TJ-PA - AC: 00413822220098140301 BELÉM, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 03/12/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/12/2018) (Grifei)

Desta feita, não há motivos para a decretação de nulidade no feito pelo motivo apontado pelos recorrentes, ante a observância dos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de Cerceamento de Defesa.

Preliminar de Sentença Extra Petita

Analisando os autos, verifica-se que o apelante argumenta no presente recurso que a sentença recorrida teria sido extra petita quanto aos seguintes pontos,
in verbis:

[...] julgou extra petita a exclusão de eventuais juros e multa de atraso (item B), bem como julgou extra petita quando determinou que o promissário vendedor (Nova Carajás) a retenção do valor no importe de 10% (dez por cento) sobre esse valor em razão de despesas com publicidade, tributárias e administrativas (B1) e ainda julgou extra petita quando determinou que a vendedora também pode reter do valor a ser restituído o percentual de 10% a título de mora compensatória pela rescisão (B2), vez que tais pedidos não foram requeridos pela parte ré em sua peça de defesa e, portanto, são considerados extra petita.

(trecho retirado da apelação)

Como é sabido, a legislação processual civil estabelece expressas vedações ao julgamento citra, ultra ou extra petita, vide arts. 141 e 492 do CPC/2015, senão vejamos:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

[...]

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Com efeito, ao proferir uma decisão, o julgador deve ficar adstrito ao pedido formulado pelas partes, para impedir que se configurem os conhecidos vícios de decisões citra, ultra e/ou extra petita, trata-se, na verdade do princípio da adstrição ou congruência.

Nas palavras do processualista Vallisney de Souza Oliveira:

“Na incongruência objetiva ultra petita o órgão jurisdicional concede mais do que o reclamado; na incongruência extra petita o juiz outorga algo que não foi pedido pelas partes; na incongruência citra petita olvida pronunciar-se sobre algum ou alguns dos pedidos e, portanto, concede menos que o postulado. Todas as três espécies são vícios de que padece a sentença transgressora do princípio da congruência.”

(OLIVEIRA, Vallisney de Souza.
Nulidade da Sentença e o Princípio da Congruência
. 2º ed. São Paulo:Saraiva, 2009).

Assim, a decisão deve observar não apenas os limites do pedido, mas também a causa de pedir e os sujeitos da relação processual, é o que se denomina limites objetivos e subjetivos da sentença.

Nessa senda, a decisão extra petita pode ser definida como aquela que julga algo diferente daquilo que foi pedido, analisando questão diversa da pleiteada, podendo inclusive ser estranha à causa de pedir.

Na hipótese em exame, da simples leitura da petição inaugural, constata-se que o autor entrou com a presente ação para ser declarada a rescisão contratual do instrumento firmado entre as partes, no entanto, contrariamente ao alegado pelo recorrente, as multas aplicadas a ele tinham a clara previsão contratual, não sendo possível a alegação de sentença extra petita, uma vez que os encargos rescisórios do contrato, devem ser arcados pela parte que deu causa à rescisão, conforme destacou o
decisum
:

Na hipótese de rescisão contratual por culpa do comprador, foi estipulada multa de 10% sobre o valor do contrato
(cláusula 11.1)
e, como cláusula penal compensatória, multa de 10% das importâncias pagas até a data da rescisão
( cláusula 12.2)
+ IPTU ́s incidentes sobre o imóvel; taxa de ocupação (fruição) e uso do imóvel no importe de 1% incidente sobre o valor total da compra e venda corrigido monetariamente, por mês, a título de aluguel, contados da inadimplência; despesas tributárias, administrativas e indenização por perdas e danos
(cláusula 12.3)
+ custas processuais e honorários contratuais de 20% sobre o valor da causa, em caso de demanda judicial
(cláusula 12.4)
. Foi estipulado que o saldo credor seria restituído em parcelas mensais
(cláusula 12.6)
Sobre o tema, a jurisprudência firmou entendimento pela impossibilidade de cumulação de multa rescisória e cláusula penal em decorrência de um mesmo fato jurídico (inadimplência), sob pena de bis in idem. No caso, mais equitativa, a multa de 10% das importâncias pagas até a data da rescisão
(cláusula 12.2)
, visto que a outra incide sobre o valor total do contrato, onerando excessivamente a parte contrária.

Dessa forma, tem-se que a sentença recorrida fora proferida em estrita observância ao princípio da adstrição, não havendo que se falar em
decisum extra petita
na hipótese.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal à suposta falta de análise de documentos juntados pelo autor, a omissão da sentença quanto à indenização por desvalorizaçaodo imovel, cláusula penal compensatória aplicada a requerida, a inversão do ônus da prova, a incidência de danos morais, a taxa de fruição e a condenação de custas e honorários.

Da Falta de Análise dos Documentos Apresentados pela Parte Autora

Alega o recorrente a suposta falta de análise dos documentos juntados pela parte autora, tal alegação não merece prosperar.

O mero inconformismo da parte com a resultado da sentença não significa dizer que o juízo de piso não analisou os documentos anexados por ela, além de que, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso.

Neste sentido, colaciono jurisprudencia:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. O MAGISTRADO NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODAS AS ALEGAÇÕES DA PARTE. REJEIÇÃO. 1. Mostram-se clarividentes os motivos que conduziram este Colegiado a negar provimento ao apelo do ora Embargante. 2. A matéria foi debatida na sua totalidade e fundamentada adequadamente, importando anotar que o julgador não necessita declinar todas as normas, artigos e princípios citados pelas partes, mas apenas os motivos que o levaram à conclusão. 3. O r. acórdão deixou claro as razões que ensejaram no pelo não provimento do recurso interposto pela ora Embargante e provimento parcial à apelação da Embargada, colacionando jurisprudência e doutrina sobre o tema em apreço e manifestando acerca das provas capazes de influenciar no entendimento deste Juízo. 4. Aclaratórios não podem ser acolhidos quando ausentes a omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada. 5.
Não há omissão quando o magistrado, ao decidir a causa, não se manifesta sobre cada um dos argumentos lançados pela parte, mas apenas acerca daqueles que considera suficientes para a solução da lide.
6. Embargos rejeitados. (TJ-BA - ED: 05020479520168050103, Relator: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2021) (Grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS JÁ APRECIADAS. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1.
Não há falar em omissão quando as questões colocadas à apreciação judicial foram suficientemente examinadas e resolvidas, de forma clara. 2. O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos fundamentos indicados por elas ou responder, um a um, a todos os seus argumentos se encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão.
3. É inadmissível a oposição dos aclaratórios para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 4. O artigo 1.025 do Código de Processo Civil passou a acolher a tese do prequestionamento ficto, ficando o atendimento desse requisito condicionado ao reconhecimento, pelos Tribunais Superiores, de que a inadmissão ou a rejeição dos aclaratórios na origem violou o artigo 1.022 do referido código. 5. Não havendo vício a ser sanado no acórdão embargado, a rejeição dos embargos declaratórios é medida que se impõe. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. (TJ-GO - AI: 07117914720198090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). EUDÉLCIO MACHADO FAGUNDES, Data de Julgamento: 19/04/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/04/2021) (Grifei)

Diante disso, não merece reforma a sentença vergastada neste ponto.

Da Indenização Por Danos Materiais

Alega a recorrente a ocorrência de omissão da sentença quanto à indenização em danos materiais por desvalorização do imovel. Esta não merece prosperar, uma vez que foi claramente abordada no decisum,
in verbis:

Com a devida vênia, frágil a conclusão obtida pelo perito, pois consta claramente no laudo que não foram disponibilizadas/analisadas documentações técnicas das edificações, como projetos arquitetônico, estrutural, elétrico, hidrossanitário, de modo que põe em xeque a relação entre os danos apresentados pelas edificações e os efeitos da passagem do trem.

Como já explicitado, tais provas são suficientes para formar o convencimento desta Magistrada quanto a ausência de dano reparável decorrente da passagem do ramal ferroviário nos lotes em questão. Logo, não há que se falar em indenização por danos materiais.

Diante disso, destaca-se que o ordenamento jurídico brasileiro disserta que o dever de indenizar advém de um ato ilícito, com ofensa ao direito alheio. É fundamental para a configuração da antijuridicidade, a existência de culpa, dano e nexo de causalidade entre a ação ou omissão culposa e o efetivo dano.

Conforme o art. 186, Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

No caso em análise, ficou claro que os recorridos não causaram prejuízo ao autor, não restando nenhum tipo de prova que corrobora a suposta desvalorização do imovel, ou qualquer ilícito impetrado pela requerida que o causasse, não ensejando o dever de indenizar a parte autora.

No que toca à indenização pelas benfeitorias, verifica-se que a sentença assegurou a devida indenização, a ser corretamente aferida em sede de liquidação de sentença,
in verbis:

O comprador também deve ser indenizado pelas benfeitorias erguidas, nos termos do artigo 1.255 do Código Civil, enquanto estava de boa-fé, ou seja, em dia com o pagamento – o que deve ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Ora, evidente que o apelante era possuidor de boa-fé à época em que as melhorias foram feitas, porquanto havia celebrado o instrumento de compra e venda e desejava adquirir o domínio do imóvel.

Aliás, nessa direção é o que dispõe os dispositivos abaixo elencados:

Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.

Art. 1.255. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização.

Ratificando o entendimento supra, temos o julgado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFESSADO PELOS REQUERIDOS ­ (...) APELO 2 -
BENFEITORIAS - DESNECESSIDADE DE PEDIDO VIA RECONVENÇÃO - CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA RESCISÃO DO CONTRATO - RETORNO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE" - APURAÇÃO DE VALORES EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
- INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO DISPOSTO NO ARTIGO 34 DA LEI 6.766/79. (...). III - Rescindido o contrato de compromisso de compra de venda de lote, a indenização por benfeitorias edificadas sobre o terreno é de cabimento automático - logo independendo de reconvenção ou pedido contraposto (quando possível) -, por se tratar de consequência lógica do acolhimento do pedido de rescisão do contrato (com o retorno das partes ao status quo ante) e assim deve ser a fim de se evitar o enriquecimento ilícito de uma parte em detrimento da outra. O seu valor pode e deve ser aferido em sede de liquidação de sentença.
IV - Por conseguinte, não assiste razão no que diz respeito à ausência de comprovação da regularidade das benfeitorias à luz do artigo 34 da Lei 6.766/79. Ocorre que, como acima destacado, voltando as partes ao status quo ante, ainda há a possibilidade de regularização de cunho administrativo das obras realizadas em instante posterior, elidindo desta forma qualquer prejuízo. Todavia, a ausência de pagamento de indenização ou, ainda, compensação a título de benfeitoria, não suporta a mesma conclusão sob pena de enriquecimento ilícito. RECURSO DE APELAÇÃO 1 NÃO CONHECIDO. RECURSO DE APELAÇÃO 2 NÃO PROVIDO." (TJPR, 11ª CCv, ApCv 1162072-5, Rel. Des. Gamaliel Seme Scaff, DJPR 17/03/2015).

Assim, deve-se assegurar o direito do recorrente a indenização pelas benfeitorias/acessões úteis e necessárias, construídas sobre o lote, devendo o valor ser apurado em liquidação por arbitramento, tal como bem delineado pelo magistrado de piso.

Não merecendo reforma a sentença neste ponto.

Da Inversão do Ônus da Prova

No que concerne a necessidade de inversão do ônus da prova nos termos do Código de Defesa do Consumidor, conforme se depreende dos autos, a relação jurídica entre as partes se deu por meio de “compromisso de compra e venda e imóvel e confissão de dívida garantida por pacto adjeto de alienação fiduciária do loteamento Nova Carajás”.

Verifica-se tratar de uma modalidade de contrato preliminar de compra e venda onde o próprio bem é dado em garantia fiduciária no caso de inadimplemento por parte do comprador.

O contrato de alienação fiduciária com imóvel em garantia é regido por lei específica, qual seja a Lei nº 9.514/97 e não pelo Código de Defesa do Consumidor.

Diante disso, vejamos o que decidiu

Superior Tribunal de justiça no tema 1095:

Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei nº 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido, colaciono jurisprudência:

RESOLUÇÃO CONTRATUAL. Contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária em garantia. Propriedade fiduciária registrada no álbum imobiliário.
Negócio jurídico imobiliário que se submete ao especial regime jurídico contido na Lei n. 9.514/97, consoante decisão paradigmática proferida no julgamento do REsp n. 1.891.498/SP (tema 1095) pelo rito dos recursos repetitivos.
Inviabilidade jurídica da restituição das parcelas pagas pelos adquirentes. Hipótese de aplicabilidade dos arts. 26 e 27 da lei de regência.
Norma jurídica que excepciona a incidência do art. 53 do CDC, em face do princípio da especialidade.
Fiduciante que tem mera expectativa de crédito resultante do superveniente leilão extrajudicial. Orientação dominante no âmbito do C. STJ. Ação improcedente. Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10104058020218260604, Relator: Rômolo Russo, Data de Julgamento: 04/08/2023, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/08/2023) (Grifei)

Ante o exposto, não merece reforma a sentença neste ponto.

Da Indenização Por Danos Morais

No que concerne à alegação do apelante de que houve a comprovação do dano moral sofrido pelo apelado, que justifique a fixação de indenização.

Cumpre destacar que a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves. Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

No caso sub examine, observa-se que não foi comprovada qualquer conduta ilícita da recorrida, seja por publicidade enganosa, ofensa ao direito de informação ou responsabilidade pela passagem da linha férrea em relação aos adquirentes dos lotes comercializados, diante disso, o apelado não sofreu abalo de ordem moral, a caracterizar a existência de indenização por danos morais.

Nesse sentido, não há dúvida de que os desgastes emocionais sofridos pelo requerido, não ultrapassaram aqueles dissabores decorrentes de um mero aborrecimento.

Da Cláusula Penal e Da Taxa de Fruição

Como é sabido, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 543, perfilhou entendimento no sentido de ser justo e razoável que o vendedor retenha parte das prestações pagas pelo consumidor como forma de indenizá-lo pelos prejuízos suportados, notadamente as despesas administrativas realizadas com a divulgação, comercialização e corretagem, além do pagamento de tributos e taxas incidentes sobre o imóvel, e a eventual utilização do bem pelo comprador.

“STJ – Súmula 543: Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

O texto da súmula pacificou o entendimento de que quando a vendedora der causa a rescisão deverá restituir a integralidade do valor pago em uma única parcela e de imediato, porém no caso da rescisão motivada pelo promitente comprador a devolução deve ser parcial.

Assim, plenamente viável a retenção de parte das parcelas pagas em caso de resolução contratual em razão de inadimplemento contratual do consumidor comprador.

No caso
sub examine
, constatado que a resilição do contrato em comento decorreu do inadimplemento do comprador, ora apelante, fixou o magistrado primevo a retenção de valores no percentual de 10% (dez por cento)

sobre o valor a ser devolvido, a título de ressarcimento das despesas com publicidade, administração, etc. e e 10% (dez por cento) das importâncias pagas até a data da rescisão, a título de multa compensatória pela rescisão, somando 20% (vinte por cento), patamar que se encontra dentro do limite consagrado pelo próprio STJ para a hipótese, que é de 25% (vinte e cinco por cento).

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial da Corte Cidadã:

“DIREITO CIVIL PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. CABIMENTO. RETENÇÃO DE ATÉ 25% EM BENEFÍCIO DO VENDEDOR.

1. A rescisão de contrato exige que se promova o retorno das partes ao status quo ante, sendo certo que, no âmbito dos contratos de promessa de compra e venda de imóvel, em caso de rescisão motivada por inadimplência do comprador, a jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de admitir a retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas - que pode variar de 10% a 25% - como forma de indenizá-lo pelos prejuízos suportados. Precedentes.

2. No caso, o Tribunal a quo, com base no contexto fático-probatório dos autos, entendeu que a previsão de perda da totalidade das parcelas pagas seria abusiva (fl. 165), devendo ser retidos 10% sobre

esse valor, percentual que reputou suficiente para reparar todos os prejuízos da empresa recorrente. Incidência da Súmula 7 do STJ.

3. Recurso especial a que se nega seguimento.

(STJ - Resp nº 1269059 SP 2011/0158858-9, Relator: Ministro Luís Felipe Salomão, Data de Publicação: DJ 17/06/2015).”

Noutra ponta, quanto a taxa de fruição, deve ser destacado que esta possui como fato gerador a posse, uso e gozo exercidos por terceiro sobre o bem da apelada, isto porque, a aplicação da taxa de fruição objetiva estabelecer o equilíbrio no desfazimento do negócio, buscando o retorno ao
status quo ante
, sob pena de configurar-se o enriquecimento imotivado, critério este acolhido no direito pátrio, por aplicação dos arts. 884 a 886 do Código Civil.

Neste contexto, vejamos precedente deste Egrégio Tribunal,
in verbis
:

“EMENTA: AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INADIMPLÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR. DESFAZIMENTO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO DE PERCENTUAL. CONTRAPARTIDA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS. INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A insolvência comprovada do promissário comprador dá causa à rescisão do contrato, nos termos do que restou pactuado, constituindo decorrência lógica da rescisão, o retorno das partes ao
statu quo ante
, o que implica na reintegração da posse do imóvel aos promitentes vendedores e na devolução ao comprador dos valores por ele já pagos; 2. Em caso de rescisão contratual, é devida indenização pelo uso (fruição) do imóvel após o inadimplemento das prestações pelo adquirente, admitindo-se a cumulação da pena convencional com a indenização pela fruição do bem; 3. Recurso DESPROVIDO.

(TJ-PA – AP 2018.03405102-17, 194.664, Rel. Leonardo de Noronha Tavares, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2018-08-20, publicado em 24/08/2018).”

Ademais, ressalte-se que a indenização pela fruição da coisa prescinde, até mesmo, de cláusula contratual que a preveja, em razão, como já ressaltado, da adoção do princípio que veda o enriquecimento ilícito, devendo, para tanto, ser mantida a sentença neste ponto, não ensejando a redução do percentual fixado em sentença.

Das Custas e Honorários

Considerando que o autor, ora apelante, decaiu de parte do pedido, resta configurada a sucumbência recíproca dos litigantes, incidência da regra contida no art. 86 do CPC/15, a saber:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Logo, em consonância com o que dispõe o dispositivo legal supra, se o embargado decaiu de parte do pedido, ambas as partes devem arcar, em proporção à sua derrota, com os honorários advocatícios.

Neste sentido, colaciono jurisprudência:

EMENTA: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO EM RELAÇÃO A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À PARTE AUTORA. ACÓRDÃO EMBARGADO DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO, DEIXANDO DE SE MANIFESTAR SOBRE OS HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA (ART. 86 DO CPC/15). CADA UM DOS LITIGANTES DEVE ARCAR COM A VERBA HONORÁRIA DO PATRONO DA PARTE ADVERSA, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. POR UNANIMIDADE. 1. Alegação de omissão em relação a condenação em honorários sucumbenciais à parte autora, ante o indeferimento do pedido de extensão da imunidade às taxas, que teria culminado na sucumbência reciproca das partes. 2. O acórdão embargado deu parcial provimento ao apelo interposto pelo Município, acolhendo a tese de que a imunidade tributária prevista no art. 150, inciso IV, alínea c da Constituição Federal não ser extensível às taxas de resíduos sólidos e de urbanização constantes nos carnês de IPTU. 3.
Consoante dispõe o art. 86 do CPC/15, se o autor decai de parte do pedido, ambas as partes devem arcar, em proporção à sua derrota, com os honorários advocatícios. Precedentes do STJ e dos Tribunais Estaduais
. 4. Configurada a sucumbência recíproca (art. 86, do CPC/15), os honorários advocatícios devem ser suportados, proporcionalmente, entre as partes, devendo cada um dos litigantes arcar com a verba honorária do patrono da parte adversa, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme fixado pelo Juízo a quo. 5. Embargos Declaratórios Conhecidos e Acolhidos. Por unanimidade. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da E. Desembargadora Relatora. 4ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 11 de fevereiro de 2019. Julgamento presidido pela Exma. Desa. REzilda Pastana Mutran. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora (TJ-PA - APL: 00549333820148140301 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 13/02/2019)

Com efeito, merece reforma a sentença neste ponto, para reconhecer a sucumbência recíproca, na forma do art. 86, do CPC/15, de modo que os honorários sucumbenciais fixados pelo Juízo a quo, no percentual de 10% (dez por cento)

sobre o valor a ser efetivamente restituído, devem ser suportados, proporcionalmente, entre as partes, devendo cada um dos litigantes arcar com a verba honorária do patrono da parte adversa. Contudo, sendo beneficiária da Justiça Gratuita, ficam as obrigações sob condição suspensiva de exigibilidade (art. 98, §§ 2º e 3º, Idem).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso e
CONCEDENDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reconhecer a sucumbência recíproca, na forma do art. 86, do CPC/15, de modo que os honorários sucumbenciais fixados pelo Juízo a quo, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor a ser efetivamente restituído, devem ser suportados, proporcionalmente, entre as partes, devendo cada um dos litigantes arcar com a verba honorária do patrono da parte adversa. Contudo, sendo beneficiária da Justiça Gratuita, ficam as obrigações sob condição suspensiva de exigibilidade (art. 98, §§ 2º e 3º, Idem).

É como voto.

Belém, 12 de setembro

de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 12/09/2023